Tribunal: TJMT
Processo: 1086471-45.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086471-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (RECORRENTE), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086471-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086471-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luana Júlia Zomer Salgadinho

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSO ASSUMIDO PELA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração diante da conduta da operadora de plano de saúde que, após reconhecer a inexistência de prestador credenciado na localidade da beneficiária e assumir o compromisso de custear seu deslocamento, recusou reiteradamente o reembolso das despesas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A operadora reconheceu a indisponibilidade de prestador credenciado para realização do exame prescrito e orientou expressamente a beneficiária a realizar o procedimento em outro município, comprometendo-se a custear as despesas de transporte.

5.

A autora comprovou a aquisição das passagens necessárias para realização do exame e demonstrou ter formulado pedido administrativo de reembolso antes da viagem, conforme orientação da própria operadora.

6.

A negativa reiterada de reembolso, apesar do compromisso previamente assumido, caracteriza falha na prestação de serviço e desídia na solução administrativa da demanda, circunstância apta a ensejar reparação por danos morais.

7.

O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8.

A controvérsia restringe-se ao reembolso de despesas de transporte de reduzido valor econômico, sem demonstração de interrupção de tratamento médico, agravamento do estado de saúde, recusa de cobertura assistencial ou situação de urgência capaz de justificar a elevação da indenização arbitrada.

9.

Inexistem elementos concretos que evidenciem desproporção no
quantum
fixado pela sentença, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde responde pelos prejuízos decorrentes do descumprimento de compromisso assumido para custear o deslocamento do beneficiário quando inexistente prestador credenciado apto à realização do procedimento indicado. 2. A negativa injustificada e reiterada de reembolso, após prévia tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação de serviço e autoriza a fixação de indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua majoração quando suficiente para compensar o prejuízo e cumprir função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1027469-47.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, julgado em 24.02.2026, publicado em 27.02.2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1042489-78.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 26.02.2026, publicado em 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086471-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086471-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luana Júlia Zomer Salgadinho

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Luana Júlia Zomer Salgadinho.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 372176861)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como R$ 376,26 (trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 372176864): requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 372176864): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086471-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086471-45.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luana Júlia Zomer Salgadinho

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Luana Júlia Zomer Salgadinho
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente na presente ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Da narrativa dos fatos, a recorrente alega ser beneficiária de plano de saúde administrado pela recorrida e que necessitou realizar exame de polissonografia prescrito por médica otorrinolaringologista.

Relata que diante da inexistência de prestador credenciado no município de Juína/MT, a própria operadora reconheceu a limitação de sua rede assistencial e, em resposta ao protocolo aberto orientou a beneficiária a realizar o exame em Cuiabá/MT, no Instituto do Sono MT, garantindo expressamente o custeio do transporte.

Afirma que agendou o exame para o período compreendido entre 31/10 e 01/11/2025 e, antes mesmo da viagem, em 16/10/2025, formalizou requerimento de custeio do transporte por meio do canal indicado pela própria operadora, com a abertura de protocolo específico e antecedência superior a duas semanas.

Aduz ter adquirido as passagens de ônibus para o trajeto Juína/Cuiabá/Juína em 21/10/2025, no valor de R$ 376,26 (trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) e que, após realizar o procedimento administrativo para o reembolso, teve o seu pedido indeferido 04 (quatro) vezes, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de majoração da quantia arbitrada a título de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço. 4.
A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial
. 5. A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido. 6. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido. 2. O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente. 3. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta. (...) (N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
”. (grifei).

No que tange à indenização por danos morais, cuja autora pleiteia a majoração, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Ressalte-se que, embora a conduta da recorrida seja reprovável, é necessário reconhecer que a discussão, em sua essência, circunscreve-se ao reembolso de despesas de transporte no valor de R$ 376,26 (
trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)
, sem que tenha havido interrupção de tratamento médico em curso, recusa de atendimento em situação de urgência ou emergência, risco à saúde da autora, ou qualquer agravamento de sua condição clínica.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026